Tribunal: TJPA
Processo: 0806301-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806301-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RODICLEISON PROGENIO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA -
HABEAS CORPUS
– INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INADMISSIBILIDADE DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CONHECIDO

1. É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2. Não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar. Ademais, o juízo estabeleceu a progressão do paciente para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica com base na súmula vinculante nº 56 e RE 641.320/RS.

2.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do

Relator.

35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de maio de 2022 e término no dia 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
RODICLEISON PROGENIO DE FREITAS,
condenado cumprindo pena em regime aberto, contra decisão do juízo da Vara de Execução Penal de Belém que concedeu ao paciente a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, nos autos do processo de execução penal nº 0024681-43.2024.8.14.0401.

O impetrante narra atualmente o paciente cumpre sua reprimenda regularmente em regime aberto, sob a responsabilidade da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico -CIME.

Expõe que em 03/02/2022 pleiteou a concessão da progressão ao regime aberto sob condição suspensiva ao paciente, tendo o órgão Ministerial se manifestado pelo deferimento do pedido em 27/04/2022.

Refere que em 27/04/2022, o juízo dito coator concedeu a progressão ao regime aberto, porém impondo a utilização do monitoramento eletrônico, sem fundamentar concretamente a necessidade de utilização da medida.

Sustenta que “o monitoramento eletrônico não é espécie de pena, tendo por finalidade a fiscalização de pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade. É imprescindível que sua utilização seja demonstrada de forma fundamentada a real necessidade e adequação da medida.”.

Aduz que ao impor a utilização do equipamento eletrônico, a autoridade coatora fundamentou sua decisão no Art. 146 - B, inciso II, da LEP, fundamento que não corresponde ao regime imposto ao paciente.

Argumenta, por fim, que a permanência do monitoramento ofende o disposto no Art. 33 e 36 do CP e no Art. 3° da Resolução n° 412/2021 do CNJ, devido à inexistência de fundamentação idônea ao caso concreto.

Postula, em sede liminar, a retirada imediata do monitoramento eletrônico do paciente, “expedindo-se a determinação para inclusão do nome do paciente na lista de autorizados”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 9323558, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9433318-pág. 01/02.

Em parecer de Num. 9465142-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
, e, alternativamente pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

É o caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

A Impetrante alega a ilegalidade no ato judicial que concedeu a
progressão ao regime aberto com a utilização do monitoramento eletrônico ao paciente.

Em que pesem as alegações da impetrante, entendo que o presente
habeas corpus
não deve ser conhecido, por ausência de interesse de agir.

Explico.

A lei de execução penal, por meio de seu art. 197, consignou o agravo em execução como recurso cabível em face das decisões proferidas pelo juízo da execução. Dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria é pacífica, assim decidindo:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Em regra, decisões proferidas no âmbito da execução penal desafiam interposição do agravo em execução penal. Apenas excepcionalmente, com a indispensável avaliação do caso concreto, aceitável o habeas corpus. Decisão de origem que manteve o monitoramento eletrônico no regime aberto, deve ser atacada por agravo. O habeas corpus é ação constitucional, não podendo ser enquadrado como sucedâneo recursal.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - HC: 70085286961 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 20/08/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2021)

HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO DE IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO PACIENTE QUE CUMPRE REGIME ABERTO – PRELIMINAR DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÃO CONHECIDO Ainda que o provimento jurisdicional objeto de inconformismo afete de alguma forma o direito de liberdade, não poderá o interessado lançar mão do remédio heroico para questionar a correção do entendimento se houver previsão de recurso próprio no ordenamento jurídico em vigor. No caso, contra o suposto ato coator é cabível a interposição de agravo em execução penal, o que inviabiliza o conhecimento da presente ordem, eis que utilizada como sucedâneo recursal. (TJ-MS - HC: 14027958620208120000 MS 1402795-86.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/04/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2020)

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. QUESTÃO ATINENTE À EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. Alega a defesa que o paciente sofre coação ilegal ao ter que cumprir a pena no regime aberto em prisão domiciliar condicionada ao uso da tornozeleira eletrônica. Este Tribunal vem se manifestando reiteradamente acerca da legalidade do uso de monitoramento eletrônico como condição do cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar especial. Precedentes. No caso, não restou evidenciado qualquer situação excepcional que autorize a concessão do pleito defensivo na via estreita do Habeas Corpus. Trata-se, portanto, de matéria exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo em execução penal previsto na Lei nº 7.210/84.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - HC: 70085388155 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2021)

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus
e mesmo a eventual concessão da ordem de ofício
.
O que, contudo, não é o caso dos autos.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, pois o art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar.

Ademais
, in casu,
percebo que o juízo estabeleceu a progressão do paciente para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica com base na súmula vinculante nº 56 e RE 641.320/RS, no qual ficou consignado que a monitoração eletrônica é meio legitimo para solucionar a ausência de casa penal adequada para cumprimento da pena em regime aberto. E, as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico, não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2022